Tribunal: TJMT
Processo: 0011434-76.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011434-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS ROBERTO CORREA DA SILVA (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (VÍTIMA), JOAO VINICIUS FRANCO MUNIZ - CPF: 061.570.201-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA À FIGURA DE OCULTAR. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal) à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direitos, acrescida de 11 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o réu foi abordado em posse de veículo automotor, com restrição de roubo, em local conhecido como área de “desova” de automóveis;
(ii)
o veículo possuía bloqueador de sinal de rastreamento;
(iii)
depoimentos do policial coeso e harmônico com as demais provas dos autos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
absolvição por atipicidade da conduta;
(iii)
desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se há elementos probatórios suficientes para a condenação;
(ii)
verificar se a conduta praticada se amolda ao tipo penal de receptação;
(iii)
avaliar a presença do elemento subjetivo doloso na conduta do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão da
res furtiva
(carro) e de equipamento de bloqueio de sinal de rastreamento, ambos em posse do réu, circunstâncias corroboradas pelas assertivas do Policial Militar sob o crivo do contraditório, trata-se de elementos de convicção hábeis e suficientes para comprovar que o réu incorrera na prática do delito de receptação, na figura típica de ocultar, de forma que não prospera o pleito absolutório calcado nas alegações de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

6. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no crime de receptação, incumbe à defesa do acusado, flagrado na posse do bem, demonstrar a conduta culposa. Assim, se as circunstâncias do caso concreto forem hábeis o bastante para evidenciar a presença do dolo, não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 180,
caput
e §3º; Código de Processo Penal, artigo 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 816.590, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS e HC n. 778.738/RS; TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída do acusado
Lucas Roberto Correa da Silva
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0011434-76.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de receptação simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa
(id. 257013730).

Nas
razões recursais
, o apelante requer a absolvição, ao argumento de que inexiste prova suficiente para condenação. Alternativamente, alega que sua conduta seria atípica, o que também ensejaria a absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, sustentando a ausência do elemento subjetivo (id. 257013735).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 257013738).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 268876296).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Lucas Roberto Correa da Silva
e João Vinícius Franco Muniz

foram denunciados pela prática do delito de receptação dolosa simples (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 23/03/2020, por volta de 18h00min, na Rua Hércules Florenço, bairro Dom Aquino, nesta capital, os denunciados foram flagrados com o veículo automotor Toyota, modelo Corolla, cor branca, placa GJP-8948, com restrição criminal de roubo e de propriedade da vítima Joel Corrêa Ferraz.

No dia dos fatos policiais militares faziam rondas e, ao efetuarem a abordagem dos denunciados, constaram que o veículo era produto de roubo. MANOEL WALMOR CORRÊA, policial militar (ID. 76055552 – fls. 11/12) relatou que a guarnição estava em patrulhamento pelo bairro Dom Aquino quando visualizou um veículo marca Toyota, modelo Corolla, cor branca, placas GJP-8948. Após realizar a abordagem constatou ser o veículo produto de roubo. Ao serem indagados sobre a procedência do veículo, os denunciados afirmaram que foram contratados (pelo valor de R$ 500,00) para fazer a retirada do veículo daquele local.

O policial militar ELIAS JOSÉ LOPES SCHUINA (ID. 76055552 - fls. 14/15), confirmou a versão apresentada por Manoel Walmor Corrêa (ID. 76055552 – fls. 11/12).

A vítima JOEL CORRÊA FERRAZ foi ouvida (fls. 16/17 – ID. 76055552) e afirmou ser proprietário do veículo marca Toyota, modelo Corolla, cor branca, placas GJP-8948. Relatou que em data anterior estava em um escritório de advocacia localizadona Avenida Miguel Sutil, esquina com a Rua Rio Grande do Norte, bairro Jardim Paulista, nesta capital, quando um suspeito bateu a porta e anunciou o roubo com uma arma de fogo em punho. Inicialmente, o suspeito tentou levar os computadores do escritório, mas logo desistiu e trancou as vítimas no banheiro e em seguida deixou o local a bordo do veículo em comento.

Interrogados perante a autoridade policial (76055552 - fls. 19/21 e ID. 76055552 - fls. 27/29), os denunciados LUCAS ROBERTO CORREIA DA SILVA e JOÃO VINÍCIUS FRANCO MUNIZ negaram a autoria do crime de roubo e disseram que foram contratados para retirar o veículo do local onde fora abordado.

Às fls. 08/09 – ID. 76055552 foi acostado o Boletim de Ocorrência Nº 2020.83692. [...]”
(id. 257013347).

O corréu João Vinícius Franco Muniz não foi encontrado para citação, o que motivou o desmembramento do procedimento em relação a ele.

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou o réu
Lucas Roberto Correa da Silva
nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, acrescida do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório.

No entanto, razão não lhe assiste.

Conforme preconiza o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptas a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Além disso, os precedentes da Corte Superior apregoam que, em delitos patrimoniais, como no caso da receptação, a apreensão da
res furtiva
em posse do agente é circunstância indiciária de autoria do crime. Assim, caberia à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem ou, então, que o réu agira sem dolo. Confira-se:

“[...] Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024).

Ademais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Compulsando as provas angariadas aos autos, verifica-se que o Policial Militar
Elias José Lopes Schuina,
relatou, em juízo, que avistou o veículo Corolla com dois ocupantes em uma região conhecida pela polícia como área de prática de delitos. Explicou que, ao realizar a abordagem e checagem, verificou que o automóvel possuía queixa de roubo e furto. Esclareceu que foi até o local em diligência porque as equipes policiais conhecem os locais onde deixam veículos para depois “desovar” e destacou, ainda, que o veículo estava equipado com bloqueador de sinal de rastreamento (id. 257013734).

O apelante, por sua vez, quando interrogado perante a autoridade policial, afirmou que ganharia R$ 500,00 (quinhentos reais) apenas para vigiar o veículo de um rapaz cujo nome não soube informar. Negou ter praticado o roubo do veículo e declinou que não ganharia dinheiro para levar o veículo para outro lugar (id. 257013342 – Pág. 19).

Durante a instrução, o apelante alterou sua versão. Alegou que parou na rua apenas para fumar um cigarro com o corréu João Vinicius, com quem trabalhava em um lava-jato. Disse que ambos estavam em outra rua, diferente da que estava o automóvel. Aduziu que não ficaram com a chave do carro e que sequer chegaram a entrar nele (id. 257013734).

Nesse contexto, as circunstâncias da abordagem, a localização em área conhecida pela prática de crimes e a apreensão de bloqueador de sinal de rastreamento, conforme termo de exibição e apreensão (id. 257013342, Pág. 13), são elementos que, somados às declarações judiciais do Policial Militar que participou da diligência, caracterizam um substrato probatório coeso e harmônico, capaz de ensejar a prolação do édito condenatório.

Assim, conclui-se as que provas dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, são hábeis o bastante para evidenciar a o cenário delitivo, de maneira que inexiste dúvida a ser resolvida em favor do apelante, mas sim um conjunto probatório robusto e seguro quanto à prática do crime de receptação.

Em vistas dessas considerações, não prospera o pleito fundamentado na insuficiência de provas.

1.2. Tipicidade da conduta

O recorrente alega que sua conduta, consistente em “vigiar” o veículo, não é previsto como verbo nuclear do artigo 180,
caput,
do Código Penal, motivo pelo qual seria atípica.

Nesse sentido, pugna pela absolvição com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Todavia, a pretensão não comporta acolhimento.

Com efeito, para a configuração do delito de receptação, exige-se a demonstração da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado) e a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime.

No caso em apreço, a alegação de que o réu apenas vigiava o veículo encontra respaldo tão somente em seu interrogatório, o qual não resiste às demais provas dos autos.

A bem da verdade, os elementos de convicção angariados demonstram que a conduta do apelante se amolda à figura típica de “ocultar”, especialmente ao se considerar que os denunciados foram abordados, dentro do veículo, em posse de um bloqueador de sinal de rastreamento, conforme se denota do termo de apreensão e exibição (id. 257013342, Pág. 13).

Desta feita, as provas dos autos são aptas a demonstrar que o réu contribuiu para manter escondido o bem móvel produto de crime, razão pela qual o argumento de que sua conduta é atípica não procede.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Provas das elementares do tipo penal

O apelante discorre que o
“mero fato de ter sido encontrado próximo ao veículo não basta para a caracterização do elemento subjetivo do tipo, consistente no conhecimento acerca da origem ilícita do bem”.

Com esteio nessa assertiva, almeja a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Contudo, o pleito não precede.

A receptação culposa configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

Por sua vez, o dolo, no delito de receptação, é de difícil comprovação, pois se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Não obstante, é possível a apuração do
animus
do autor do fato através dos elementos e circunstâncias externas.

A propósito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apregoa:

"[...] Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Outrossim, como destacado em linhas anteriores, os precedentes da Corte Superior prescrevem que cabe ao agente, flagrado na posse da
res furtiva,
comprovar que não possuía ciência da origem espúria do bem, sem que isso represente inversão do ônus da prova
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024).

No caso em apreço, a alegação de que não sabia a origem ilícita do veículo não se sustenta diante das circunstâncias que permearam a prática delitiva, sobretudo em virtude da localização do automóvel, em área conhecida para “desova”, como asseverado pelo Policial Militar
Elias
ao ser ouvido na instrução, bem como em razão da existência de bloqueador de sinal de rastreamento no automóvel.

Estas circunstâncias, somadas e aliadas aos demais elementos de prova, reforçam a concepção de que o apelante detinha conhecimento da origem criminosa do bem.

Portanto, o dolo direto se evidencia pelas particularidades do caso, de modo que não há falar em desclassificação para a modalidade culposa.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Lucas Roberto Correa da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025